Tribunal: TJDFT
Processo: 0158230-93.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0158230-93.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDA: VIVIANE FERREIRA DO NASCIMENTO DESPACHO Tendo em vista que a parte recorrida manifestou desinteresse no acordo proposto pelo Banco recorrente (ID 55608488), retornem os autos à COREC, conforme determinado à ID 14435469. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014